Tribunal: STF
Processo: HC 120733
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. É desarrazoada a insistência no ataque aos fundamentos da decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva quando, antes da impetração de writ em Tribunal Superior, já havia sentença condenatória que manteve a segregação cautelar.



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.